Tribunal: TJDFT
Processo: 0725092-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725092-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A EMBARGADO: NILDA DE SOUZA MORAIS ROCHA D E C I S Ã O Por meio destes embargos de declaração, Banco J Safra S.A. pretende sanar contradição que entende existir na decisão monocrática desta Relatoria, que inadmitiu o recurso interposto pelo agravante, ora embargante. Para tanto, o embargante reitera os mesmos argumentos lançados no petitório de ID no 55188582. Alega, em síntese, que é desnecessária a intimação da parte ré, para responder a apelação, sendo caracterizada a urgência, por isso cabível agravo de instrumento. Relata que inicialmente foi deferida a liminar requerida no agravo de instrumento e posteriormente esta Relatoria chamou o feito à ordem e deixou de conhecer do recurso, configurando contradição. Pugna pelo acolhimento dos embargos para correção do vício apontado. Sem contrarrazões. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Registre-se, de logo, que, tendo sido interposto contra decisão monocrática deste Relator, o presente recurso será julgado por decisão unipessoal, nos termos do que dispõe o art. 1.024, § 2o, do CPC. O art. 1.022, do CPC, é bastante claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco sanar os fundamentos da decisão. Além do mais, a interpretação de determinado dispositivo pelo julgador, contrariamente à tese defendida pelas partes, não dá ensejo aos embargos declaratórios. Feitos esses esclarecimentos, com a devida venia ao recorrente, as alegações fundadas no recurso não merecem prosperar. “Chamar o feito à ordem” é procedimento utilizado pelo juiz para corrigir irregularidade durante o rito processual, prezando pela organização do processo, a fim de que a tutela jurisdicional seja prestada sem vício, com vistas ao legítimo julgamento de mérito. Com efeito, cabe ao magistrado dirigir o processo, incumbindo-lhe, além de outros deveres, “determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais” (art. 139, do CPC). A decisão de tutela provisória de urgência conserva a sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada, diante de sua natureza precária, consequência de ser fundada em cognição sumária. Logo, não há contradição quando o juiz deixa de conhecer do recurso que considera ser inadmissível, ainda que posterior à concessão da liminar pleiteada, quando verificada a ausência dos pressupostos recursais. A propósito, cabe registrar que a contradição que autoriza o provimento dos embargos de declaração é aquela de natureza endógena, que ocorre dentro da própria decisão embargada e não entre essa e outra decisão anteriormente proferida. Segundo precedente desta mesma Relatoria, “a contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso, ou seja, sempre que, havendo proposições inconciliáveis entre si, a afirmação de uma importará, logicamente, na negação de outra. A divergência entre a conclusão adotada no acórdão e o entendimento jurisprudencial acerca de determinado tema não enseja a oposição de embargos de declaratórios” (Acórdão 1895132, 07161730520228070006, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2024, publicado no DJE: 2/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, restou claro, na decisão embargada, que a decisão que indefere a remessa do recurso de apelação a este Tribunal, em razão da ausência de citação da devedora e a consequente não apresentação de contrarrazões, não é impugnável por meio da via restrita do agravo de instrumento. Inexistente o vício apontado, inviável acolher a pretensão recursal. Dessa forma, nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator